Tribunal: TJMT
Processo: 1019413-67.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019413-67.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), ADRIANA TRISTAO DA SILVA - CPF: 667.431.331-91 (AGRAVADO), KARENE REGINA DA SILVA - CPF: 039.601.651-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS PERICIAIS – PROVA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – JUIZ QUE DETERMINA O DEPÓSITO INTEGRAL DA VERBA HONORÁRIA POR PARTE DA SEGURADORA – IMPOSSIBILIDADE - APLICABILIDADE DO ARTIGO 95 DO CPC (PARTE FINAL) – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Código de Processo Civil estabelece, no art. 95, que cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a
do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia
ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

Na hipótese, verifica-se que ambas as partes requereram a realização da prova pericial, de modo que o custeio da verba honorária deve ser rateado entre Agravante e Agravada. Importante ressaltar que se tratando de beneficiária da gratuidade da justiça, compete ao Estado disponibilizar os recursos necessários à realização da prova no montante que cabe à Autora/Agravada.

Não há falar em limitação do valor arbitrado para a elaboração da perícia, pois se revela proporcional às peculiaridades do caso e prestigia o trabalho que será desempenhado pelo perito.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1019413-67.2021.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em virtude da decisão saneadora proferida pelo Juiz da 6.a Vara Cível de Cuiabá que, nos autos Ação de Cobrança n.o 1059584-74.2020.8.11.0041, ajuizada por
ADRIANA TRISTÃO DA SILVA
, deferiu a produção de prova pericial e determinou o pagamento dos honorários periciais às expensas da Agravante no valor fixado em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), no prazo de 05 (cinco) dias.

Inconformada, a Recorrente almeja a reforma da decisão argumentando, em resumo, que não cabe à Seguradora arcar com o pagamento integral dos honorários periciais, eis que a prova foi pleiteada pela parte Recorrida.

Argumenta que pelo fato de a Agravada ser beneficiária da gratuidade de justiça, os honorários periciais deverão ser pagos pelo Estado, conforme disciplina o art. 95, parágrafo 3.°, inciso II, do CPC.

Forte nesses argumentos, requereu a concessão do efeito suspensivo-ativo.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para determinar que os honorários periciais sejam pagos pela Agravada e, subsidiariamente, para que o Estado assuma as despesas periciais.

Alternativamente, pede a redução do valor para R$ 370,00 (trezentos e setenta reais).

O pedido liminar foi parcialmente deferido (ID. 108847479).

A Agravada, muito embora intimada, deixou de apresentar as Contrarrazões, conforme certidão de ID. 113162452

Eis o relatório.

Cuiabá, 13

de janeiro de 2022.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022